Tribunal: TJDFT
Processo: 0740771-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0740771-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo SINDIRETA/DF contra a decisão interlocutória proferida pelo MMo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual (n.o 0704773-55.2022.8.07.0018) referente ao acolhimento da impugnação de sentença da coletiva de no 0013136-95.2000.8.07.0001, rejeitou a impugnação e homologou os cálculos apresentados pelo DF (credor). Em síntese, o agravante aduz que o Ente Público não é parte legítima para cobrar os honorários sucumbenciais, na medida em que entende que a Fazenda Pública não é a parte credora da referida verba. Complementa que o caráter da verba é privado, por supostamente pertencer aos Procuradores do DF e não ao Ente Público propriamente dito. Complementa, ainda, que “o art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025 é inconstitucional, em razão do vício formal e material. Isso porque, partindo do pressuposto que as custas judiciais são tributos por terem natureza jurídica de taxa, o retromencionado dispositivo legal, ao positivar uma isenção tributária, não pode ser aplicado às custas judiciais devidas ao Poder Judiciário do Distrito Federal, visto que qualquer desobrigação dependeria de lei de sua iniciativa e não do Legislativo. Ou seja, apesar de ser legítima a disciplina da União a respeito das taxas devidas ao Poder Judiciário local, não há suporte constitucional para Lei de iniciativa parlamentar que imponha condicionantes para a percepção, pelo TJDFT, das custas e da taxa judiciária.” Aduz, ainda, que “há manifesta inconstitucionalidade na lei n.o 15.109/2025 por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da CF), e não somente tributária, haja vista que a norma em tela privilegia categoria profissional específica – advogados – sem que haja qualquer razão plausível, em discriminação odiosa aos outros profissionais liberais e demais indivíduos que não façam jus a tal benesse, os quais continuam obrigados ao recolhimento prévio de taxas judiciárias e mais, sem qualquer previsão orçamentária ou de impacto no erário alheio, em total descompasso com o art. 150, inciso II, da CF (...).” Complementa que “os valores apurados no ID 237664071dos autos originários são excessivos, porquanto o exequente se valeu da incidência da SELIC, entre 9/12/2021 e 30/6/2024, como coeficiente de atualização monetária, o que não pode ser admitido, haja vista a necessária incidência dos índices oficiais do TJDFT (ORTN (10/64-02/86) OTN (03/86-12/88) BTN (01/89-02/91) INPC (03/91 até 30/6/2024) SELIC a partir de 1/7/2024)”. Prossegue afirmando que “os cálculos da parte autora teriam embasamento na Lei 14.905/2024, publicada em 1o de julho de 2024, que determina que a taxa Selic deve ser aplicada para calcular juros moratórios em dívidas civis, quando não houver uma taxa prevista no contrato, alterando, assim, o art. 406, §1o, do Código Civil (...).” Assim, conclui que deve ser concedido efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão recorrida, e consequente expedição de alvará de levantamento da caução. No mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida, para acolher, na íntegra, a impugnação “formulada na origem, com a condenação do agravado aos consectários da sucumbência ou, sucessivamente, para condicionar o recebimento da inicial ao recolhimento das custas processuais em ordem a declarar a inconstitucionalidade do art. 82, §3o, do CPC, introduzido pela Lei no 15.109, de 2025, em razão dos vícios formal e material.” Preparo regular – ID no 76537596. É o relatório. DECIDO. Segundo dispõe o art. 1.019, inc. I, do CPC, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Codex, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do CPC. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, verifico que os seus requisitos estão presentes, permitindo a concessão, em relação ao segundo argumento trazido pela parte. De início, com relação à alegação de ilegitimidade, tem-se que o CPC de 2015 é expresso em assegurar aos advogados públicos o percebimento de quantia a título de verba advocatícia pela atuação em feitos judiciais, na forma do artigo 85, §19, da citada Norma. Não se nega que há titularidade autônoma quanto a esse tipo de crédito em favor da Fazenda Pública, regra que está, inclusive, de acordo com o que preceitua o artigo 23 da Lei de no 8.906/1994 (EOAB – Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). Ainda, a Lei de no 5.369/2014, em seu artigo 7o dispõe que os honorários advocatícios são para os Procuradores do DF. E esse é o entendimento desta Corte de Justiça, vejamos: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1247916, 0725896-71.2019.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/05/2020, publicado no DJe: 16/05/2020.).” (Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Os recursos relativos aos honorários sucumbenciais, arbitrados em favor do Distrito Federal, são arrecadados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), para posterior rateio da parcela cabível aos Procuradores (artigo 3o, inciso I, da Lei Distrital no 2.605/2000). 2- O Distrito Federal tem legitimidade ativa para a execução dos honorários de sucumbência, uma vez que o fundo PRÓ-JURÍDICO não possui personalidade jurídica, constituindo-se apenas em um instrumento de gerenciamento de recursos financeiros. 3- O Ente Público está isento do recolhimento de custas, para deflagrar cumprimento de sentença, cujo objeto seja a cobrança das despesas sucumbenciais (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei 9289/96). 4- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1088445, 0709865-44.2017.8.07.0000, Relator(a): LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/04/2018, publicado no DJe: 18/04/2018.).” (Grifei) Portanto, há aparência de legitimidade ativa para cobrança da verba honorária sucumbencial, e, por isso, não restou evidenciada a probabilidade de provimento do recurso e, ainda nesse aspecto, desnecessária a análise do requisito do risco de dano ou de difícil reparação. Quanto à alegação de excesso de execução, com razão o recorrente. Ao menos nesse momento, existe risco de dano grave ou de difícil reparação, na medida em que o presente cumprimento de sentença não se dá em desfavor da Fazenda Pública, e, por isso, a SELIC deve incidir somente a partir da data da entrada em vigor da Lei de no 14.905/2024, apesar de a EC de no 113/2021 ter fixado a SELIC como fator indexador de encargos acessórios (correção monetária e juros de mora) dos débitos envolvendo a Fazenda Pública, isso se dá a partir de 9 de dezembro de 2021, à exceção do débito contra os entes devedores. Nesse passo, há probabilidade de provimento do recurso e risco de dano, quanto ao aludido excesso de execução, de modo que, de fato, necessária a concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de EFEITO SUSPENSIVO para obstar os efeitos da decisão de ID no 247769155 dos autos de origem, assim como o andamento do processo originário, até o julgamento de mérito do presente recurso ou outra decisão ulterior. Comunique-se o Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada para se manifestar no prazo legal. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador